Tribunal: TJSP
Processo: 1027785-79.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACITAÇÃO NO PERÍODO APONTADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA FLEXIBILIZAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACITAÇÃO NO PERÍODO APONTADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO NO CASO CONCRETO. CONVERSÃO DE AUXÍLIOS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PREVIDENCIÁRIA PARA A ESPÉCIE HOMÓLOGA ACIDENTÁRIA. ORIGEM ACIDENTÁRIA DAS DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS VERIFICADAS NO PASSADO. TRANSFORMAÇÃO DE ESPÉCIE CABÍVEL, SEM PAGAMENTO DE DIFERENÇAS FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do autor. Pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário. Doenças psiquiátricas. Capacidade para o trabalho preservada. Teor conclusivo da prova pericial. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Benefício indevido.
2. Aplicação dos princípios da fungibilidade e da flexibilização do pedido no caso concreto. Segurado recebeu benefícios temporários previdenciários. Nexo causal das doenças psiquiátricas com o trabalho demonstrado. Reconhecimento da concausa em ação reclamatória trabalhista. Nexo técnico epidemiológico evidenciado. Conversão dos auxílios-doença previdenciários (NB 31/627.684.577-2, 31/629.333.717-8 e 31/632.858.039-1 – fl.61) para a espécie acidentária. Transformação de espécie dos benefícios que não gera diferenças financeiras. Cabimento.
3. Sucumbência parcial. Verba honorária a ser paga pela autarquia fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Autor isento do respectivo pagamento por força do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.